Tribunal: TJDFT
Processo: 0756390-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0756390-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETE SOARES BRITO AGRAVADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARGARETE SOARES BRITO contra decisão de ID 259472213 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; que os três lançamentos existentes na Declaração de Ajuste Anual se referem ao mesmo imóvel comercial; que sua renda mensal é inferior a cinco salários-mínimos. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, sem, contudo, a eles se limitar. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Este critério, portanto, é mais um parâmetro a ser utilizado na análise, sempre casuística, em consonância com o entendimento estabelecido no Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade de provimento do recurso. A parte agravante declarou o recebimento de remuneração mensal média correspondente a R$ 2.800,00, em decorrência de atividade autônoma exercida (ID 259312154 dos autos de origem), valor inferior ao estabelecido na mencionada Resolução. Ademais, os extratos bancários (ID 259312153 dos autos de origem) não demonstram a existência de gastos excessivos. Em relação ao patrimônio imobiliário, prima facie, a descrição contida na declaração de bens e direitos se refere à mesma sala comercial, apesar da divisão em cotas, ressalvada a posterior comprovação, a cargo da parte agravada, de que há multiplicidade de bens imóveis. Imperioso destacar, ainda, que a parte agravante apresentou documento comprobatório de que reside na Região Administrativa de Santa Maria-DF, a partir de contrato de aluguel (ID 79802742). Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na determinação de pagamento das custas finais. Justifica-se, em consequência, o deferimento do pedido de natureza liminar. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora